Tribunal: TJSP
Processo: 2048644-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL A LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO PELA OPERADORA DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048644-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FOCARE
COMUNICACAO LTDA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048644-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31147
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2048644-42.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO - 13a VARA CÍVEL CENTRAL
Juiz : Luiz Antonio Carrer
Ação : Revisional decorrente de contrato de Plano de Saúde
Agravante : FOCARE COMUNICAÇÃO LTDA.
Agravada : BRADESCO SAÚDE S/A
VOTO no 31147
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
REAJUSTE
DECISÃO AGRAVADA QUE
DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIR,
NESSA
ETAPA
PROCESSUAL A LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO
PELA OPERADORA DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS
AUTORIZADORES
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
de fls. 463/464 (dos autos de origem) que, nos autos da ação revisional
de contrato de plano de saúde, deferiu em parte o pedido de tutela de
urgência, para redução do valor da mensalidade, a fim de determinar à
ré a emissão de boletos com o índice de 90,13% relativo à última faixa
etária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite de R$
50.000,00.
Sustenta a recorrente, em síntese, que estão presentes os
requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência, diante
da abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. Discorre
sobre o tema no 11, do IRDR julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048644-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31147
3
que houve um aumento de 519% ao longo de onze anos de contrato,
contra 269% daqueles reajustados pela ANS. Requer seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de julgamento.
É o relatório.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, conceder a tutela de urgência pleiteada na petição inicial
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a tutela de urgência se reveste
de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado
especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo,
notadamente para a concessão do pedido inaudita altera parte.
No caso em exame, a discussão travada nos autos diz respeito
à possibilidade de aplicação de reajuste pelo plano de saúde. Entretanto,
nessa etapa processual, à míngua do contraditório, não é possível saber
com exatidão se há abusividade no reajuste aplicado pela operadora do
plano de saúde.
Pois bem. Sem a formação do contraditório e instrução do
processo não vislumbro a possibilidade de concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048644-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31147
4
urgência, porquanto necessários maiores elementos para a formação da
convicção, devendo aguardar-se que a operadora traga aos autos cálculo
atuarial justificando a natureza dos índices por ela aplicados.
Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela de
urgência, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.
Registre-se que a questão poderá ser revista pelo Juízo a quo,
após a contestação e durante a instrução processual, à luz de novos
elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator